Tribunal: STF
Processo: RE 1203235
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 593/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE AGENTES PÚBLICOS. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS E NO INTERESSE PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, chancelou a constitucionalidade da LC n. 593/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual atribuída à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte a representação judicial de certos agentes públicos.

    2. A parte agravante sustenta violados os arts. 37 e 132 da CF/1988.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é compatível com a CF/1988 norma estadual que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a representar judicialmente determinados agentes públicos em relação a atos praticados no exercício de suas funções constitucionais, legais ou regulamentares, com vistas à satisfação do interesse público.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O art. 132 da CF/1988 atribui às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal a representação judicial das respectivas unidades federativas. Insere-se nessa atribuição constitucional a defesa de agentes públicos em relação a atos praticados no execício das atribuições constitucionais, legais e regulamentares destinadas à consecução do interesse público, porquanto, enquanto atuantes nesse mister, estão a expressar a própria vontade do Estado-membro.

    5. Revela-se constitucional a LC n. 593/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual autorizada a Procuradoria-Geral do Estado a representar judicialmente autoridades públicas estaduais em razão de atos que, além de formalizados em conformidade com o interesse público, sejam praticados em decorrência das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares do cargo ocupado ou da função exercida.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.